Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726541-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTEVIDROS COMERCIO DE VIDROS ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: MARIA OSMARINA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 51874600, a parte agravante requer a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão por videoconferência como forma de possibilitar a inscrição para sustentação oral. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A hipótese dos autos versa sobre decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, situação diversa da destacada acima, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator